Tribunal: TJBA
Processo: 8000871-39.2016.8.05.0220
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000871-39.2016.8.05.0220

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELMO PASSOS GRAMACHO e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, AUGUSTO NICOLAS DE OLIVEIRA SILVA, MARCELO NEVES BARRETO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: PINDORAMA PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
CLORIZA MARIA CARDOSO PAZZIAN, JOSE ARRUDA DE AMARAL, FLAVIA PRISCILA PAZZIAN

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS – LEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE APELADA RECONHECIDA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO QUE NO MÉRITO REQUER DEVOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS APREENDIDOS – DEVOLUÇÃO DOS MESMOS ANTES DA REMESSA DOS AUTOS SEM RESSALVAS – PERDA DO OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO

1. Estamos diante de ação de busca e apreensão de documentos e materiais em poder da parte apelante que tratam da gestão de venda de empreendimento em que as partes têm interesses em comum.

2.
Q
uanto a
legitimidade ativa da apelada,
a matéria já foi tratada e reconhecida n
o agravo de instrumento 0025388-31.2016.8.05.0000 que trouxe à minha relatoria o presente apelo, configurando preclusão quanto a matéria.

3.
No mérito, há flagrante perda de objeto do recurso, visto que os pleitos
recursais são para reforma da sentença no sentido de determinar a devolução dos documentos apreendidos, o que já foi realizado, c
onforme documentos de eventos
73015401
e
73015401, sendo
recebido sem ressalvas, o que faz perder o objeto o recurso
neste ponto
.

4. Apelo não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000871-39.2016.8.05.0220
, em que figuram como apelante
ELMO PASSOS GRAMACHO e outros (3)
e como apelada
PINDORAMA PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR
CONHECER

d
o apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .